Tribunal: STF
Processo: RE 775344
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 2. NATUREZA DAS MODIFICAÇÕES IMPOSTAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.